Tribunal: TJMT
Processo: 1002845-59.2024.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002845-59.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[RUDNEY BARROS DA SILVA - CPF: 057.670.881-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALBERTO FABIANO SALLES DE OLIVEIRA - CPF: 985.324.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEIR GOMES DE CAMPOS - CPF: 016.695.531-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA SOUZA MESQUITA - CPF: 046.356.621-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ARLINDO DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 014.293.991-98 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DA SILVA SANTOS - CPF: 024.111.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), IGOR DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 024.510.211-60 (VÍTIMA), MAYCON DOUGLAS TEIXEIRA BONIFACIO - CPF: 024.497.751-88 (VÍTIMA), THIAGO BRAUNO FREITAS - CPF: 059.454.761-02 (VÍTIMA), WELTON DE OLIVEIRA - CPF: 019.079.031-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE MACONHA. FLAGRANTE DELITO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.
Apelação criminal interposta por Rudney Barros da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por transportar 15,8 kg de maconha juntamente com outros indivíduos, três dos quais vieram a óbito durante confronto com a polícia.

II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas, considerando os depoimentos policiais e a negativa de autoria do réu; e
(ii) saber se a pena-base fixada acima do mínimo legal, com exasperação superior a 1/6, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir.
3. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termo de apreensão e laudo toxicológico confirmando a presença de maconha. 4. A autoria foi validamente demonstrada por depoimentos firmes e coesos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão, que apontaram a participação ativa do réu no transporte da droga. 5. A versão apresentada pelo réu é isolada, não encontra amparo nos demais elementos de prova e não afasta a presunção de veracidade dos depoimentos policiais, idôneos para sustentar a condenação. 6. A alegação de que os entorpecentes foram “plantados” carece de lastro probatório e não se sustenta diante do conjunto de provas. 7. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, com a exasperação da pena-base justificada pela expressiva quantidade da droga apreendida e pela existência de maus antecedentes, não havendo desproporcionalidade na fração adotada pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo.
8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de RUDNEY BARROS DA SILVA, contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1002845-59.2024.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postula a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, sustentando a fragilidade probatória e a ausência de provas suficientes para embasar a condenação, uma vez que haveria dúvida razoável sobre sua autoria delitiva. Argumenta que os relatos policiais não foram uníssonos e que a simples presença do réu no veículo não demonstraria domínio do entorpecente apreendido. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena-base, ante a valoração das circunstâncias judiciais e os maus antecedentes (id. 250491827).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 250491829).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 253229691).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
RUDNEY BARROS DA SILVA
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n.
1002845-59.2024.8.11.0003
.

Ressai da peça acusatória – Id. 250491193:

Consta do incluso inquérito policial que na data de 23/01/2024, por volta das 23h30min, na BR-163, perímetro urbano, próximo a rotatória da “Recapadora Lodi”, Bairro Parque Universitário, nesta cidade, o denunciado RUDNEY BARROS DA SILVA foi preso em flagrante delito, pois, com CHARLES BRITO DE SOUZA, MATHEUS PATRIK FELIZARDO SOUZA e THIAGO BRAUNO FREITAS (mortos na ação policial), transportavam e traziam com eles 16 (dezesseis) tabletes, perfazendo massa bruta de 15,80 kg (quinze quilogramas e oitocentos gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando RUDNEY BARROS DA SILVA pelo delito de tráfico de drogas à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime fechado, em decorrência da reincidência.

Quanto à alegação de fragilidade de provas.

A defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que as provas dos autos não comprovam sua participação no delito. Afirma que os relatos policiais não foram uníssonos e que a simples presença do réu no veículo não demonstraria domínio do entorpecente apreendido.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 250491162), pelo Boletim de Ocorrência (Id. 250491163 e 250491164), pelo Termo de Exibição e Apreensão (Id. 250491168) e pelo Laudo do Exame Toxicológico nº 511.3.10.9151.2024.158442-A01 (Id. 250491183), que apresentou resultado positivo para presença de
cannabis sativa
L. (maconha) no material apreendido.

Por seu turno, a autoria igualmente se encontra demonstrada, recaindo sobre o réu, conforme robusto conjunto probatório colhido nos autos. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão são coesos, seguros e convincentes.

A testemunha Alberto Fabiano Salles de Oliveira informou, em Juízo, que estava de serviço, à noite, no mês de janeiro, realizando patrulhamento de rotina, quando visualizou um veículo HB20 de cor vermelha transitando em alta velocidade. Ao perceber a presença da viatura, o condutor do automóvel tentou alterar sua rota de forma suspeita, o que motivou a equipe policial a realizar a abordagem.

De acordo com o policial, foram utilizados sinais luminosos e sonoros para ordenar a parada do veículo, porém não houve obediência. Durante o acompanhamento tático, a testemunha afirmou que foram efetuados disparos de arma de fogo de dentro do veículo suspeito, sendo necessário o revide por parte dos policiais. O acompanhamento se estendeu até a rotatória da rodovia 364, nas proximidades do atacadão do Parque Universitário, onde os ocupantes do veículo perderam o controle da direção e colidiram contra o
guard rail.

Nesse momento, diversos indivíduos desceram do carro portando armas de fogo e efetuando disparos enquanto corriam. Alberto declarou que, diante da injusta agressão, os agentes revidaram os disparos. Um dos suspeitos, entretanto, deitou-se no chão e se entregou, sendo imediatamente detido pela equipe policial. Após a rendição, foi realizada busca no interior do veículo, ocasião em que foi encontrado entorpecente.

A testemunha não soube precisar o local exato onde o entorpecente estava, pois a revista foi feita por outro policial. Tampouco soube informar a quantidade exata, mas afirmou tratar-se de uma quantia razoável. Segundo o depoente, havia quatro suspeitos no total: um permaneceu no interior do carro e três fugiram em direções distintas. O indivíduo preso havia se deitado no chão, nas proximidades do canteiro central, entre a grama e o capim, onde foi capturado. Por fim, a testemunha afirmou que não conhecia previamente nenhum dos envolvidos.

A testemunha Claudeir Gomes de Campos declarou que, na data dos fatos, encontrava-se em serviço junto a outra equipe policial, em duas viaturas, realizando patrulhamento. A outra equipe, composta pelos agentes Fabiano e Rael, deparou-se com os indivíduos mencionados na denúncia, os quais estavam em um veículo e, ao perceberem a aproximação das viaturas, empreenderam fuga.

O acompanhamento teve início na Avenida Médici, sendo informado via rádio ao CIOSP pela equipe de Fabiano. Os suspeitos seguiram em direção à BR-163 e à rotatória nas imediações do estabelecimento comercial denominado LOD, no bairro Universitário. No local, ao tentarem realizar a curva, os suspeitos colidiram o veículo, um HB20 de cor vermelha, contra o corrimão.

Após a colisão, os ocupantes desembarcaram armados e passaram a efetuar disparos contra os policiais, os quais revidaram à injusta agressão. Claudeir informou que chegou logo após o início da troca de tiros, tendo constatado que um dos suspeitos — identificado como Rudinei — havia fugido e se escondido no interior de uma pequena edificação utilizada para limpeza de lonas, sendo posteriormente capturado.

No interior do veículo, especificamente no porta-malas, foi localizada significativa quantidade de entorpecente, posteriormente confirmada pela perícia, que realizou o devido periciamento do automóvel. A droga estava visível ao se abrir o compartimento traseiro, consistindo em 16 tabletes de maconha, totalizando cerca de quinze quilos e oitocentos gramas.

A testemunha Claudeir confirmou que os quatro indivíduos mencionados na denúncia estavam no referido veículo. Além disso, três armas de fogo foram apreendidas no local — possivelmente uma pistola e dois revólveres, conforme se recordava —, pertencentes aos três suspeitos que vieram a óbito após o confronto. Ainda segundo o relato, foi dada ordem de parada aos suspeitos, a qual não foi obedecida, iniciando-se o acompanhamento por aproximadamente dois quilômetros e meio. Ao final do depoimento, Claudeir afirmou que não havia operação policial especial em andamento naquele dia e declarou que os fatos ocorreram conforme registrado no boletim de ocorrência.

O denunciado, ao ser interrogado, negou os fatos narrados na denúncia do Ministério Público, que o acusa de, juntamente com os indivíduos Charles Brito de Souza, Matheus Patrick Felizardo de Souza e Thiago Brown de Freitas (já falecidos), ter participado do transporte de 16 tabletes de maconha, totalizando mais de 15kg (quinze quilos), bem como de ter reagido à abordagem policial efetuando disparos de arma de fogo.

Rudney relatou que, no dia dos fatos, saiu de seu trabalho na oficina Roda Livre, situada na saída de Campo Grande, onde atuava como mecânico. Disse que se encontrou com os outros envolvidos para irem até uma casa de shows, localizada nas imediações da Rua do Atacadão. Sustentou de que não houve qualquer menção ou conhecimento prévio sobre a existência de drogas ou armas de fogo no veículo.

Afirmou que estavam apenas circulando quando foram surpreendidos por viaturas policiais. Declarou que a perseguição teria se iniciado após a polícia efetuar um disparo, momento em que o condutor acelerou o carro, o que acabou ocasionando a colisão com a proteção lateral da via. Negou, de forma enfática, que qualquer dos ocupantes estivesse armado ou tivesse efetuado disparos contra os policiais.

Rudney sustentou que, após o impacto do veículo, desceu do automóvel e imediatamente se rendeu, deitando-se no chão com as mãos na cabeça. Afirmou que não correu nem se escondeu, e que a informação de que teria sido preso dentro de uma edificação era falsa, já que fora detido do lado de fora, próximo ao local do acidente. Declarou ainda que assistiu à abordagem dos demais ocupantes e alegou que os policiais efetuaram disparos contra os indivíduos mesmo após estes já estarem rendidos e deitados no chão, especialmente no caso de Matheus e Charles. Ressaltou que os tiros teriam sido disparados pelas costas, de baixo para cima.

O acusado relatou ter sido ameaçado por policiais, que teriam dito que, se ele falasse algo, sua família poderia sofrer represálias. Por esse motivo, afirmou que permaneceu em silêncio nas fases iniciais da investigação, optando por relatar os fatos apenas em juízo, por se sentir mais seguro. Ainda sobre os fatos, reiterou que não havia qualquer conhecimento ou posse da droga encontrada no porta-malas do veículo, que, segundo ele, pertencia a Matheus. Declarou também que não havia armas com eles, e que nunca se envolveu com o tráfico de entorpecentes, embora reconheça ter cometido crimes patrimoniais no passado.

Ao ser confrontado com a versão de que teria fugido carregando a droga e efetuado disparos contra a guarnição, negou novamente. Considerou impossível que alguém corra com 16 quilos de entorpecente enquanto troca tiros com policiais, sem ser alvejado. Apontou inconsistências na narrativa policial e alegou que os entorpecentes foram plantados ou ao menos indevidamente atribuídos a ele e aos demais ocupantes. Afirmou que a versão apresentada pelos policiais não condiz com o que realmente ocorreu.

Por fim, ao ser questionado sobre mensagens interceptadas que indicariam possível participação em outro crime (um roubo), Rudney negou envolvimento e declarou que o encontro com os demais foi casual, sem qualquer planejamento ilícito. Disse conhecer os outros apenas de vista, por frequentarem o mesmo bairro, e reiterou que não houve qualquer intenção criminosa no deslocamento feito naquela noite. Ressaltou que não teve qualquer participação no tráfico de drogas ou em disparos contra policiais. Negou também ter visto os entorpecentes, mesmo após a prisão, afirmando que só tomou ciência da existência da droga ao ser informado pelos policiais na delegacia.

Não obstante a negativa de autoria do apelante, é certo que sua versão não encontra respaldo no conjunto probatório e se revela isolada nos autos. Em verdade, os relatos dos policiais militares são firmes, coerentes e harmônicos entre si, não havendo qualquer elemento capaz de infirmá-los ou que indique terem tais agentes interesse em imputar falsamente a prática do crime ao acusado.

A alegação de que a droga apreendida teria sido “plantada” pelos policiais carece de qualquer suporte probatório nos autos, sendo certo que quem alega deve comprovar, a teor do que estabelece o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Ademais, como bem destacado no parecer da Procuradoria de Justiça, “
não é crível que os agentes da segurança pública iriam “plantar” mais de 15 kg (quinze quilos) de maconha para incriminar o réu e seus comparsas, tanto que há nos autos nenhuma prova apta alicerçar essa alegação
” – Id. 25322969.

Vale relembrar que, conforme o Enunciado Criminal nº 8 do E. TJMT, “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Não há como considerar, ainda, que o apelante desconhecia a presença da expressiva quantidade de maconha apreendida (15,8 kg) no veículo em que se encontrava, substância esta que, como é sabido, exala odor forte e característico.

Impõe reafirmar que a conclusão da traficância não decorre de uma presunção, mas do contexto em que se deu a prisão dos acusados, quer seja pela apreensão da droga, natureza e forma de acondicionamento, vultosa quantidade, investigações realizadas e, de igual modo, pela confissão dos acusados.

De ver assim, que a conduta das denunciadas subsumiu a ação nuclear consubstanciada na ação “
trazer consigo
”
, figura esta que de forma inequívoca ostenta a natureza de crime permanente e cuja consumação se alonga no tempo.

A modalidade criminosa insere-se entre aquelas que ofendem a columidade pública e, em particular a saúde e que prescinde da concretização do dano para consumação e, porque, trata de um crime de perigo abstrato.

O delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06 pode configurar-se como de ação múltipla e conteúdo variado, pois o agente que pratica, no mesmo conteúdo fático e sucessivamente mais de uma das ações descritas no tipo penal, responderá por crime único.

Cumpre ter em mente que o enquadramento da conduta não está pautado tão somente na droga encontrada, mas no contexto que se extrai do comportamento típico de traficância, produzido pelos denunciados, quer seja pelos depoimentos policiais, informações constantes do flagrante, forma de acondicionamento e quantidade de droga, razões pelas quais torna obrigatório a manter o provimento de natureza condenatória.

Na linha da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. 1. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO OU MANDADO JUDICIAL. TEORIA DO FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA. REJEIÇÃO. FUNDADAS SUSPEITAS. CRIME PERMANENTE. EXCEPCIONALIDADE DA GARANTIA FUNDAMENTAL. 2. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS ABSOLVIDOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE. 3. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 3.1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DROGA IMPLANTADA POR UM DOS POLICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO EFICAZ EM COMPROVAR A TRAFICÂNCIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUDENTE DA CONDIÇÃO DE TRAFICANTE. 3.2. FIXAÇÃO DE REGIME DE PENA MAIS BRANDO. REINCIDÊNCIA. IMPERTINÊNCIA. DISPOSIÇÃO DO ART. 33, § 2.º, ALÍNEA “B”, CÓDIGO PENAL. 4. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO. PRELIMINAR REJEITADA E APELOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1- É admitida a exceção à garantia da inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5.º, inciso XI, da Constituição Federal, art. 11, item 2 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto San José da Costa Rica) e art. 17 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos quando existirem fundadas suspeitas de que no interior do imóvel há flagrante delito de Tráfico de Droga, confirmadas pelo recebimento de denúncia anônima e abordagem de usuários que deixaram o local após ter adquirido uma porção de entorpecente.

2. Pairando dúvidas sobre a finalidade mercantil da única porção de droga apreendida em poder de dois acusados, incabível a condenação por Tráfico de Droga, devendo ser mantida a desclassificação adotada pelo Juízo a quo diante da confissão dos agentes infratores que admitiram a destinação do entorpecente para consumo pessoal. 3.1. Incabível a absolvição ou mesmo a desclassificação do crime de Tráfico de Droga para o de Posse de entorpecente para o uso exclusivo (art. 28, Lei n.º 11.343/06) se a sentença condenatória estiver subsidiada em elementos de convicção idôneos, tais como a palavra do policial inquirido em Juízo, confirmada pela declaração extrajudicial irrepetível do outro castrense, que faleceu antes da audiência de instrução, somada à prova técnica e às circunstâncias do flagrante delito, de forma a afastar a tese de que um dos militares forjou a apreensão do entorpecente. Ademais, a condição de usuário de droga não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se apreendidos objetos capazes de demonstrar a intenção de comercializar a substância ilícita. 3.2. Tratando-se de réus reincidentes, ainda que ostentem circunstâncias judiciais favoráveis, condenados à pena superior a 4 anos não excedente a 8, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso, in casu, o fechado, conforme preceitua o artigo 33, § 2.º, “b”, do Código Penal. Precedentes STJ (HC 604.483/SP). 4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais. (N.U 1003679-81.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto no sentido de apontar que o apelante, juntamente com os demais indivíduos no veículo, transportava a substância entorpecente apreendida, cometendo assim o delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Portanto, não há como acolher o pleito absolutório.

Quanto à dosimetria da pena.

Subsidiariamente, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base, argumentando que o aumento decorrente das circunstâncias judiciais deve observar a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor considerado negativo.

O pleito não merece acolhimento.

Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta instância recursal no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

No caso em análise, verifico que a magistrada singular, na primeira fase da dosimetria, negativou as circunstâncias judiciais referentes à natureza e quantidade da droga e aos maus antecedentes do réu, fixando a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, ou seja, 2 (dois) anos acima do mínimo legal.

Quanto à natureza e quantidade da droga, a magistrada sentenciante, valendo-se do comando legal previsto no artigo 42 da Lei 11.343/06, elevou a pena-base em razão da quantidade significativa de entorpecente apreendido (15,8 kg de maconha), o que se mostra adequado e proporcional.

Nesse sentido, temos o seguinte precedente deste E. Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA. REITERAÇÃO DE TESE JÁ JULGADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS COERENTES E SEGUROS. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06), fixando-lhe pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa. II. Questão em discussão. 2. (i) Se deve ser reconhecida a nulidade da prova por violação de domicílio, tendo em vista a realização da busca com base unicamente em denúncia anônima. (ii) Se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas ou se seria cabível a desclassificação para uso próprio. (iii) Se houve bis in idem na dosimetria da pena, considerando o uso da reincidência tanto para negar a causa de diminuição do tráfico privilegiado quanto para fixar o regime inicial fechado. III. Razões de decidir. 3. A preliminar de nulidade probatória por violação de domicílio não deve ser conhecida, pois já foi objeto de decisão definitiva por esta Terceira Câmara Criminal no julgamento da apelação anteriormente interposta pelo Ministério Público em face da sentença absolutória outrora proferida pelo juízo singular. A jurisprudência do STF e STJ é pacífica no sentido da impossibilidade de reanálise de matéria já decidida, sem a apresentação de fatos novos. 4. No mérito, restou comprovada a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, notadamente pela quantidade de entorpecente apreendido (420,14g de cocaína) no interior do comércio de propriedade do réu, os depoimentos coerentes dos policiais militares e as circunstâncias da abordagem, incluindo a tentativa de fuga do recorrente. Os relatos policiais possuem presunção de legitimidade, e não há provas de tendenciosidade ou falsidade. 5. A tese de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n.º 11.343/06 é inviável, dado o volume da droga e os demais elementos indicativos da mercancia ilícita, afastando a hipótese de mero uso pessoal. 6. Quanto à alegada ocorrência de bis in idem, inexiste ilegalidade, pois a reincidência, além de constituir circunstância agravante (art. 61, inc. I, do CP), é fator impeditivo da incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06). A utilização da reincidência para fixar o regime fechado encontra respaldo no art. 33, § 3º, do CP c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/06. Consequências jurídico-legais diversas de um mesmo instituto. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar de não conhecimento parcial do apelo acolhida. No que conhecido, recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. É inviável a reanálise de nulidade probatória por violação de domicílio quando já apreciada por esta instância, sem que tenham sido apresentados fatos novos. 2. A quantidade e circunstâncias da apreensão de drogas podem afastar a hipótese de uso próprio e confirmar a mercancia. 3. A reincidência impede a aplicação do tráfico privilegiado e justifica a imposição do regime inicial fechado, sem que caracterize o bis in idem, visto que se trata de consequências jurídico-legais de um mesmo instituto.” (N.U 0020282-46.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

Quanto aos maus antecedentes, igualmente não há reparo a ser feito, uma vez que o réu de fato ostenta condenações anteriores, conforme apontado na sentença.

No que tange ao quantum de aumento aplicado pela magistrada singular, este Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(Enunciado n° 39 TJMT).

O Superior Tribunal de Justiça é posicionado no sentido de que:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual foi alegada ilegalidade na manutenção da condenação por tráfico de drogas e pleiteada desclassificação para uso pessoal. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação por tráfico de drogas, destacando elementos que suportam a condenação, como a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, além de depoimentos que indicam a destinação mercantil do entorpecente. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio, considerando a quantidade de droga apreendida e os depoimentos que indicam o envolvimento do paciente com o tráfico. 4. Outra questão é verificar se há flagrante ilegalidade também na dosimetria da pena que justifique a concessão do habeas corpus de ofício. III. Razões de decidir. 5. A desclassificação do crime de tráfico para uso próprio não procede, pois a quantidade de droga apreendida e os depoimentos indicam a destinação mercantil do entorpecente. 6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com exasperação da pena-base em 1/6 pelos maus antecedentes e agravante da reincidência na segunda etapa, sem incidência do redutor do tráfico privilegiado devido à reincidência do paciente. 7. O habeas corpus não é conhecido, pois não se presta à apreciação de alegações que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. IV. Dispositivo e tese. 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico para uso próprio é inviável quando a quantidade de droga e os depoimentos indicam destinação mercantil. 2. O habeas corpus não se presta à revisão de provas, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 3. A dosimetria da pena pode considerar maus antecedentes e reincidência em fases distintas sem configurar bis in idem." (AgRg no HC n. 951.194/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Na espécie, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida (15,8 kg de maconha), bem como os maus antecedentes do réu, não vislumbro desproporcionalidade na fixação da pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, revelando-se, ao contrário, plenamente adequada à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente.

Portanto, não há que se falar em redimensionamento da pena-base.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025